Tribunal: TJMT
Processo: 0000941-74.1996.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Decisão Monocrática do Relator.

Ementa.
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – MALFERIMENTO DO INCISO III, DO ART. 1010, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATO DO RELATOR – ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso não conhecido.
(1)- A questão de admissibilidade do recurso é ato privativo que compete ao relator, na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
(2)-Se a matéria posta em grau recursal não foi abordada em primeiro grau de jurisdição em tempo oportuno, seu conhecimento pela primeira vez em grau recursal é vedado por violação do princípio do duplo grau de jurisdição, ao suprimir a primeira instância, violando, também, o princípio do contraditório e d ampla defesa.
(3)-Não ocorrendo ataque frontal a defesa, contrapondo aos argumentos da sentença, não reside como conhecer o recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, dentro do prescrito pelo inciso III, do art. 932, do CPC. ‘“De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido.” (STJ, AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rela. Mina Eliana Calmon, j. 06.11.2008 ‘.

Relatório.

Na origem, ação de usucapião de terras particulares proposta por ARMANDO DE PAULA VIEIRA e s/esposa em face de WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, todos identificados nos autos, feito distribuído na Comarca de DIAMANTINO-MT, em data de 10/12/1992 – Processo físico.

Afirmaram os autores que, em 19/10/89, adquiriram de ORIDES GOMES PEPPES, direitos possessórios referente a 7.000 (sete mil) hectares, sobre o imóvel denominado SANTA MARIA, localizado em PARANATINGA. Que o vendedor adquiriu a citada área do requerido WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR. Que a área foi desmembrada em três partes distintas, sendo que os autores se mantiveram como legítimos possuidores de 3.488,80 hectares, trazendo na inicial os limites e pontos de amarração.

Anotam que detém posse mansa e pacifica há mais de 20 anos e, desta forma se utilizam da presente AÇÃO DE USUCAPIÃO para que, por sentença, lhes sejam conferidos o domínio da citada área e conseqüente materialização junto ao CRI competente, para os fins de direito.

A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir (fls. 426/430verso), julgou procedente o pedido para declarar o domínio dos autores em relação ao imóvel objeto da ação, esta devidamente discriminada no mama e memorial descritivo (fls. 08.10,13,37 e 297/302), com a expedição dos documentos necessários para que o CRI competente proceda ao registro consolidando o domínio. Por outro lado, como não houve qualquer manifestação contrária, anotou que o registro deve ser feito em nome dos sucessores EGIDIO VENDRAMIN e MARIA IRACI VENDRAMIN. Sem condenação em sucumbência.

Constam dos autos que SIZUO UEMURA e esposa juntaram procuração nos autos (fls. 345/346). Incluídos nos autos ROLANDO GEIGL, NELSON MACHADO, NELSON FRAGA BITTENCOURT, CLÁUDIO TODESCHI, JOSÉ BERNOTI e ESPOSA, JAIME FELICIO e ESPOSA, ORGANIZAÇÃO PAULISTA, citados p0r Edital, a estes foram nomeados CURADOR ESPECIAL através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, operada contestação por negativa geral.

Residindo, em tese, interesse da União, através do v. acórdão de fls. 449/512, sendo que, posteriormente, em face de pronunciamento da PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA pelo desinteresse, os autos retornaram a este sodalício para o regular impulso.

Sustentaram os apelantes a necessidade de reforma da sentença, ante a inexistência de provas, o pedido da usucapião sobre área de 2.392 hectares pertencentes a BENJAMIM NALIN e 579 hectares pertencentes à YERVANT BOYADJIAN, hoje ambas de sua propriedade conforme consta nas matriculas 1.837 e 1.838 registrada no CRI de Chapada dos Guimarães, baseando, ainda, em títulos imitidos pelo Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões foram apresentadas (fls. 456/459), pugnando os autores pela manutenção da sentença recorrida.

Fundamentação e Decisão.

A questão pertinente aos requisitos prescritos na espécie para recebimento do recurso deve ser analisada pelo Relator, de conformidade com o prescrito no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil.

Feitas as considerações acima, o presente recurso, estando em desaviso com os predicados formais estabelecidos a espécie, não tem condições de ser conhecido neste sodalício Tribunal de Justiça por violação dos requisitos legais estabelecidos no Código de Processo Civil, como, a seguir, merecem ser mencionados.

Pois bem!

Em relação ao apelante, constam dos autos os seguintes expedientes.

(1) – Arrolado como parte, compareceu na audiência de justificação em data de 25/07/1994, conforme se vê às fls. 156verso do processo. Citação válida dos apelantes SIZUO e s/mulher (Certidão de fls.206). Não apresentou qualquer defesa, tornando-se revéis.

(2) – Posteriormente, compareceram nos autos dez anos após, tão somente para requerer a juntada de instrumento de procuração com poderes amplos e ilimitados em favor do causídico que subscreveu a peça de fls. 345/346, em data de 26/02/2004.

(2) – Consta dos autos petição dando conta de que os poderes outorgados ao seu defensor foram revogados e, na oportunidade, nomearam outro causídico (fls. 410/414).

(3) - Apresentação do recurso de apelação cível, fazendo suas razões, conforme petição de fls. 439/447 dos autos, trazendo argumentos que estão em total descompasso com a decisão meritória proferida pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

E, como não apresentou qualquer defesa em primeiro grau de jurisdição, tornando-se revéis, o processo teve desenvolvimento regular e que, ao final, culminou com a sentença de procedência, esta tomada com base na prova dos fatos, depoimentos pessoais colhidos.

Neste aspecto, embora sendo parte, não se defendendo anteriormente perante juízo de primeiro grau de jurisdição, tornando-se revéis, consignando aos mesmos o direito de recorrer, constata-se que os argumentos trazidos no recurso são novos, não passaram pelo crivo de primeiro grau de jurisdição.

Além de serem novos, para o caso em comento, anotando-se que a ação de usucapião diz respeito a fatos, isto é, posse mansa e pacifica em relação á área e o tempo de ocupação válida para conseguir o domínio, se fosse albergada esta injurídica pretensão recursal, criaria uma situação juridicamente inusitada.

É que, violando os limites da lide em face da inércia dos apelantes, o Tribunal ainda teria que promover verdadeira instrução processual. Anota-se, por outro lado, que, embora fazendo afirmações genéricas sobre os depoimentos colhidos, em nenhum momento afirmam que já tiveram posse sobre as área em questão que são diversas, materializadas em propriedade supostamente em nome de terceiros e que afirma que as adquiriu.

No caso em apreço, lendo e relendo o recurso, não se chega a um entendimento plausível, violando, segundo vejo este tumultuado processo, o princípio da DIALITICIDADE vez que a sentença não foi atacada. O que consta do recurso são argumentos genéricos e outros, embora novos, não foram processados e discutidos em primeiro grau de jurisdição, via de conseqüência, o magistrado deles não tendo conhecimento, nada decidiu a respeito.

De conseqüência, segundo vejo, está a malferir o disposto no art. 1013, inciso II do Código de Processo Civil onde, deve ser visto que o que deve ser tratado é ataque direto em relação à sentença, não com elementos novos apresentados em grau recursal. Não basta apenas recorrer. Deve o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando razões de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

Por outro lado, a defesa recursal desenvolvida pelos recorrentes reflete questões que não foram debatidas junto ao juiz de primeiro grau de jurisdição, fato é que, neste aspecto, não podem ser desenvolvidas em segundo grau, instância recursal, não sendo admitida esta sustentação desta nova tese jurídica, sob pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, mudando o que deve ser mudado, oportuno citar os seguintes julgados do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - PRELIMINARES - NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - COBRANÇA - CHEQUE - TÍTULO ABSTRATO E AUTÔNOMO - AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) - É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e de decisão no Juízo de primeiro grau de jurisdição. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0059.15.001317-1/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 19/02/2019)’.

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS - NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - REJEITAR - PRELIMINAR SUSPENSÃO PROCESSO - AÇÃO REVISIONAL - REJEITAR. - Se a matéria não foi abordada em tempo oportuno, seu conhecimento pela primeira vez em grau recursal é vedado por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao suprimir instância, violando, também, os princípios da ampla defesa e do contraditório. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0090.14.000988-8/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)’.

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESERÇÃO AFASTADA - INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) Ao Tribunal se impõe, por força do efeito devolutivo, que se conheça da matéria suscitada e debatida no primeiro grau, sendo vedada a apreciação de questões apresentadas somente em sede recursal. É vedado a parte autora inovar no recurso suas razões, por caracterizar ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (Apelação Cível 1.0707.14.033639-7/001 0336397-73.2014.8.13.0707 Relator Des.Amorim Siqueira Data de Julgamento: 18/04/2017 Data da publicação da súmula: 09/05/2017)’.

‘EMENTA: AÇÃO REVISIONAL (...) SENTENÇA CONFORME O PEDIDO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO. (...) A sentença recorrida assim foi prolatada por resolver com exatidão a questão jurídica revisão dos juros remuneratórios denominados onerosos. Como nenhuma outra questão jurídica foi proposta, não vale a inovação recursal direcionada a provocar o exame do encargo de inadimplência comissão de permanência cumulada com multa e juros, que viola o efeito devolutivo. (Apelação Cível 1.0000.16.089848-2/001 5101671-13.2016.8.13.0024 Relator: Des. Saldanha da Fonseca Data de Julgamento: 22/03/2017 Data da publicação da súmula: 23/03/2017)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL - ADMISSIBILIDADE RECURSAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - INADISSIMIBILIDADE. I. Não deve ser conhecido o recurso que não se debruça especificamente sobre a fundamentação declinada na sentença. II. Ao insurgir-se em apelação contra tese ignorada pela petição inicial, o recorrente descola-se dos limites demarcados à causa de pedir e ao pedido, incorrendo em inovação contrária ao princípio da estabilidade do processo, o qual, limitando a profundidade do efeito devolutivo às questões suscitadas e nele discutidas, impede o conhecimento do apelo. (Apelação Cível 1.0114.12.001438-5/001 0014385-45.2012.8.13.0114 Relator: Des.(a) Vasconcelos Lins Data de Julgamento: 25/10/2016 Data da publicação da súmula: 27/10/2016)’. (fonte. www.tjmg.jus.br, processo n. 1.0241.16.0005452-4/002, julgado em 04/02/2019)’.

Em outros termos, a inovação processual impede a apreciação recursal por ofender o princípio da DIALETICIDADE.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)’.

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o seu não conhecimento.

Este é o entendimento já consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 524, II, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma. 2. “Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal.” (TJMT, RAI n. 61353/2013, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 11.03.2014)
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSODE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LOMANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO – MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO DEINSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART. 524, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ausentes os fundamentos de fato e de direito (art. 524, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de agravo regimental, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.” (TJMT, AgR n. 144593/2013, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, INCISOS I E II, DO CPC –
DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – DEFESA DE DIREITO ALHEIO – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – ATENDIMENTO PELO JUÍZO A QUO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE MALÍCIA PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recorrente deve atacar especificadamente as razões da decisão objurgada, sob pena de não atendimento dos requisitos formais dispostos no artigo 514, I e II, do CPC...”. (TJMT, RAI n. 27513/2013, 5a Câm. Cív. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 30.10.2013)
Já posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito. “Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.” (STJ, AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011)’.
“De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido.Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido.” (STJ, AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rela. Mina Eliana Calmon, j. 06.11.2008 ‘.

Forte nos argumentos acima, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Com o trânsito em julgado, volvam os autos à instância de piso, para conhecimento e ulteriores termos da determinação constante da sentença.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).